Tribunal: STF
Processo: AR 2802
Classe: AR
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO RESCINDENDA QUE NÃO ADENTROU NO MÉRITO DA DEMANDA. SÚMULA 249 DO STF. INCOMPETÊNCIA. HIPÓTESES DO ART. 966, § 2º, DO CPC NÃO CONFIGURADAS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE CAUSAS DE RESCINDIBILIDADE ESPECÍFICAS DA DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO VOLTADA À RESCISÃO DA DECISÃO DE MÉRITO DA AÇÃO ORIGINÁRIA QUE DEVE SER DEDUZIDA PERANTE A CORTE QUE A PROFERIU. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC, NA HIPÓTESE DE VOTAÇÃO UNÂNIME.